Tribunal: STF
Processo: HC 210838
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício.



1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Precedentes.



2. A prisão preventiva de paciente primário, pelo tráfico exclusivo de maconha, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Paciente preso cautelarmente, por mais de 3 anos, sem que a defesa tenha contribuído para o prolongamento da marcha processual. 



3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 681.535, do Superior Tribunal de Justiça. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 05.11.2018, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Olinda/PE, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 681.535, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o acionante é primário, portador de bons antecedentes, não se dedica a atividades ilícitas, nem integra organização criminosa. Afirma que o “Paciente confessa portava a droga para fazer uma entrega, o mesmo a época era viciado, e tinha uma dívida, foi ameaçado de morte se não pagasse, diante disso, lhe foi imposto a entrega da droga, para não morrer, desta feita, se sujeitou a ser uma ‘mula”. 



5. Prossegue a narrativa para destacar que o “paciente está cautelarmente preso desde o dia 06 de novembro de 2018, portanto há mais de 3 (três) anos e 1 (um) mês enclausurado”. De modo que “sua prisão, neste momento, configura inaceitável antecipação da pena”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.



11. A prisão preventiva de paciente primário, preso preventivamente pelo tráfico exclusivo de maconha, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Notadamente por se tratar de droga que não é dotada da mesma potencialidade lesiva de outras substâncias entorpecentes, na medida em que, a despeito de razoável grau de controvérsia sobre o tipo de dano que ela causa ao usuário, não torna o indivíduo que a consome socialmente perigoso. 



12. Embora não seja possível falar em inexpressiva quantidade de entorpecente, a hipótese é de paciente primário e de bons antecedentes, que já se encontra preso há mais de 3 anos, sendo certo que o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas. 



13. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para permitir que o paciente aguarde o julgamento da ação penal em liberdade, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



     Publique-se.



     Comunique-se, com urgência. 



     Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator